Tribunal: TJPA
Processo: 0800008-95.2023.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800008-95.2023.8.14.0090

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARINONI GOMES DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CESTA DE SERVIÇOS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRETENSÃO DE
TRATO

SUCESSIVO
. PRAZO QUE ANTECEDE CINCO ANOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ACOLHIDA PARCIALMENTE. MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. AUTORA CUMPRIU COM O SEU ÔNUS PROCESSUAL, NA MEDIDA EM QUE DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE QUE HOUVE DESCONTOS EM SUA CONTA CORRENTE, REFERENTE A ENCARGOS À TÍTULO DE “PACOTE DE SERVICOS – PADRONIZADO PRIORITARIOS I”, JUNTANDO O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO – EXTRATOS BANCÁRIOS – JÁ COM A INICIAL.
O BANCO REQUERIDO NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVA IDÔNEA CAPAZ DE COMPROVAR TER O(A) AUTOR(A) ANUÍDO E ASSINADO COM A SUA CONTRATAÇÃO E COM OS RESPECTIVOS DESCONTOS DAS TARIFAS EM SUA CONTA CORRENTE.
DESCONTO INDEVIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) EM CONFORMIDADE COM O DANO EXPERIMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER PRESCRITO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE ULTRAPASSEM OS CINCO ANOS ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800008-95.2023.8.14.0090

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO:
MARINONI GOMES DA FONSECA

ADVOGADO:

MARCELO ANGELO DE MACEDO
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CESTA DE SERVIÇOS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por

MARINONI GOMES DA FONSECA
.

Em sua peça vestibular a parte Requerente narrou que o banco efetuou cobranças indevidas por serviços não contratados, identificados como "Pacote de Serviços”, sendo que mesmo após reclamações as cobranças continuaram, sem restituição dos valores cobrados indevidamente, o que motivou a propositura da presente demanda.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão autoral para determinar

a cessação dos descontos efetivados na conta corrente da parte autora, além de condenar o banco a restituir
forma dobrada
os valores descontados após esta data,

bem como à indenizar por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o banco interpôs recurso de Apelação alegando priori a ocorrência da prescrição no caso em tela.

Prosseguiu aduzindo que se a Recorrida estava sendo cobrada, isto se deu porque a autora informou o seu interesse em proceder com a contratação, além de que em 01/03/2011 entrou em vigor a resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.919 de 25/11/2010, alterando e consolidando as normas relacionadas à cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, incluindo serviços relacionados a contas de depósito, transferência de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil e estabelece novas regras para a cobrança de tarifas relacionadas à prestação de serviços de cartão de crédito, excluindo a cobrança de Tarifa de Manutenção de conta, passando a incidir por autorização da referida resolução a Tarifa de Anuidade, surtindo efeitos a partir de 01/06/2011.

Portanto, advoga a tese de que os descontos seriam o exercício legal de um direito, não ensejador de restituição ou de indenização.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800008-95.2023.8.14.0090

APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

APELADO:
MARINONI GOMES DA FONSECA

ADVOGADO:

MARCELO ANGELO DE MACEDO
E OUTRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
visando modificar sentença proferida em AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CESTA DE SERVIÇOS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por

MARINONI GOMES DA FONSECA
.

In casu,
a parte Autora propôs a presente ação sob o argumento de que não teria contratado o pacote de serviços bancários que gerou a cobrança de tarifas diretamente da sua conta.

Inicialmente a pretensão de reforma da sentença baseia-se em uma possível ocorrência da prescrição.

Acerca da prescrição, a despeito de o Apelante pretender a aplicação do prazo de três anos, é mister esclarecer que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido a Súmula 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Com efeito, o caso dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

Art. 27. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Assim,
tratando
-se de relação de
trato

sucessivo
, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional, sendo que a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerado como termo inicial para a contagem da
prescrição
a data do último, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO –
TRATO

SUCESSIVO
– A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO –
PRESCRIÇÃO
PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em se
tratando
de relação de
trato

sucessivo
, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da
prescrição
– que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. " (TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplica-se o prazo de
prescrição
quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado. Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano
- Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da
prescrição
e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação." (TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

In casu, como se extrai da petição inicial, os citados descontos se iniciaram em 13/01/2017 e até o ajuizamento da ação em 06/01/2023, ainda não haviam cessado, não havendo que se falar em
prescrição
total do direito de ação do autor/apelado.

No entanto, a prejudicial deve ser acolhida quanto à
prescrição
parcial do direito do autor, ou seja, a restituição deve abranger apenas os descontos retroativos à propositura da ação não abrangidos pela
prescrição
, tendo em vista que a relação jurídica questionada é de
trato

sucessivo
, em que o dano sofrido se renova a cada desconto indevido, impondo-se, assim, o reconhecimento da
prescrição
da
cobrança
em relação aos débitos efetivados na conta bancária do autor/apelado anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Portanto, acolho parcialmente a prejudicial de mérito.

Quanto à cobrança das tarifas bancárias, impende salientar que assim dispõem os arts. 1º e 6º da Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil:

Art. 1º A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

(...)

“Pacotes de serviços”

Art. 6º
É obrigatória a oferta de pacote padronizado de serviços prioritários para pessoas naturais
, na forma definida na Tabela II anexa a esta resolução.

§ 1º O valor cobrado mensalmente pelo pacote padronizado de serviços mencionado no caput não pode exceder o somatório do valor das tarifas individuais que o compõem, considerada a tarifa correspondente ao canal de entrega de menor valor.”

Por óbvio que a adesão do cliente ao banco, vai gerar-lhe encargos financeiros.

Ocorre que estamos diante de contratação de um pacote especial, que certamente gera uma cobrança diferenciada.

Desta feita, é imperioso que o Banco demonstre de forma cabal que efetivamente houve a contratação do pacote de serviços em tela, não bastando afirmar que apenas disponibilizou o serviço.

Por sua vez, a parte Autora/Apelada cumpriu com o seu ônus processual, na medida em que demonstrou suficientemente que houve descontos em sua conta corrente, referente a encargos à título de “
Pacote de Servicos – Padronizado Prioritarios I
”, juntando o documento comprobatório – extratos bancários – já com a inicial (ID 93719575 a ID 93719581).

Em sentido contrário, o banco não trouxe qualquer prova idônea que assegurasse que a contratação de fato ocorreu.

A sentença bem destacou o seguinte:

Dessa forma, incontroverso que o autor não foi devidamente informado sobre os termos do negócio, sendo certo que foi cobrado por serviço diverso do contratado, inclusive, com valores superiores. Portanto, é de rigor declarar a nulidade da tarifa bancária por pacote de serviços bancários não contratados.

Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Tendo em vista a ocorrência dos descontos indevidos na conta bancária do autor, origina-se o enriquecimento seu causa a favor do demandado, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Assim, na ocorrência de pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é no sentido de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
ipsis litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos:
Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão
. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Diante disso, não resta dúvidas sobre a inexistência do débito oriundo do contrato questionado, cujos descontos indevidos devem ser restituídos em dobro, conforme o § único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita em fase de cumprimento de sentença e, por se tratar de relação extracontratual, os consectários legais serão aplicados na forma da Súmula 54 e 43 do STJ que preveem, respectivamente, juros de mora e correção monetária, a partir da data do evento danoso.

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade da autora, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do dano, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato de empréstimo sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar, eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente por se tratar descontos compulsórios direto em sua conta bancária.

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, posto que se encontra de acordo com os valores que vem sendo arbitrados por esta corte de Justiça.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reconhecer prescrito o pedido de restituição dos valores que ultrapassem os cinco anos antes da propositura da presente ação, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2025

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025